Tribunal: TJDFT
Processo: 0748898-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO ADMINISTRATIVA EM DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em ação de conhecimento proposta pela agravante, pela qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial, objetivando a suspensão do processo administrativo partidário e dos efeitos da deliberação da Comissão Executiva Nacional do partido, que, em 08/10/2025, decretou a intervenção e dissolução do Diretório Estadual do Pará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com o objetivo de suspender o processo administrativo instaurado por partido político, que ensejou a intervenção no Diretório Estadual, em decorrência de violação aos princípios do contraditório, bem como por ofensa a normas do estatuto partidário e desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que o estatuto do partido agravado não estabelece prazo mínimo entre a convocação da reunião e sua realização para fins de análise de pedido cautelar de intervenção em diretório estadual, não há como ser reconhecida a nulidade do processo administrativo instaurado, sem que esteja devidamente comprovada a impossibilidade de apresentação de defesa prévia.
4. Tendo em vista que, no caso concreto, foi assegurado prazo razoável para organização e apresentação de defesa oral por parte dos agravantes no processo administrativo instaurado, não há razão para que seja reconhecida a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A tese de desvio de finalidade, fundada em suposta perseguição política ao presidente do diretório estadual, demanda instrução probatória, diante da inexistência de elementos de provas suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.
6. Não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora, mostra-se correto o indeferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há razão para que seja suspensa a eficácia de decisão exarada pela Comissão Executiva Nacional de agremiação partidária que, nos limites de sua competência estatutária, decreta a intervenção em diretório estadual, sobretudo quando assegurada a apresentação de defesa prévia.
2. Incabível o deferimento de tutela de urgência na hipótese em que a solução da questão controvertida demanda dilação probatória acerca dos fatos alegados na inicial.